Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. VALORES CONTIDOS NA DECLARAÇÃO EMITIDA JÁ CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de percepção de valores relativos a exercícios anteriores.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 24/08/2022 que ela teria direitos a créditos decorrentes de exercícios anteriores, totalizando R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Entende que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovarem as suas alegações, e que tais documentos não teriam sido contestados pelo Distrito Federal. Alega, ainda, que a questão da prescrição levantada pelo recorrido/requerido em contestação não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, assim o prazo prescricional restaria suspenso. Requer, a reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a título de acertos financeiros de exercício findo, atualizado e corrigido na planilha de ID. 52535638 que acompanha a petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID’s. 52535638 e 52535863). Contrarrazões apresentadas (ID. 52535865).
4. No caso dos autos, o Ato Administrativo denominado Acompanhamento dos Pedidos Por Matrícula na data de 24/08/2022, demonstra o direito da servidora de receber montante referente a despesas de exercícios anteriores (ID. 52535644), de modo a afastar a ocorrência da prescrição, não ocorrendo pagamento até o ajuizamento da ação. Acrescente-se que no mesmo documento há informação de que a dívida mais antiga é de 07/2004, e referem-se a pedidos em aberto, cuja numeração mais antiga remonta ao ano de 2008, o que comprova não só a existência de pedido administrativo dentro do prazo prescricional, como a não ocorrência da prescrição.
5. Com efeito, pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 que estabelece o seguinte: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, “[...] 4. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito é eficaz para promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Assim, tanto o reconhecimento normativo quanto o administrativo do débito pela administração implica renúncia tácita à prescrição. Desse modo, o ato formal de reconhecimento da dívida pela administração atraiu a renúncia tácita à prescrição das parcelas devidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.” (Acórdão 1275271, 07083371920208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido outros julgados recentes: (Acórdão 1743717, 07053579420238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2023), (Acórdão 1733261, 07570679020228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1607609, 07559872820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1428560, 07657609720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ressalta-se, ademais, que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art. 191 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada em relação à totalidade do débito.
8. Resta incontroverso, portanto, o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 24/08/2022, no valor total de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
9. Contudo, diante da ausência de informação diversa no reconhecimento administrativo, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores descritos no referido Ato Administrativo, os quais somados perfazem a quantia de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), já se encontram atualizados monetariamente até 24/08/2022. Nesse sentido: (Acórdão 1743403, 07087676320238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1761766, 07086541220238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Posto isto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente/requerente a quantia de R$ 21.148,33 (vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24/08/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.